Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700676-75.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MAXMIX COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. VENDAS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÕES E SERVIÇOS INTERESTADUAIS. CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VENDEDOR/REMETENTE. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. ADI 5.469. PRETENSÃO NÃO ATINGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA POSTERIOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. A cobrança do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar que estabeleça as normas gerais (art. 146, III, da Constituição Federal) e à existência de lei local (estadual ou distrital) que o tenha instituído. 3. Dada a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”, conforme entendimento sufragado pela Corte Suprema, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não tem eficácia diante da nova Lei Complementar que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota. 4. A partir da edição da Lei Complementar 190/2002, cumpre aos estados e ao DISTRITO FEDERAL editarem novas leis instituindo a exação, que deverão observar a anterioridade nonagesimal para iniciar a cobrança (art. 3o, da LC 190/22). 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, incisos I e III, alegando que o órgão colegiado, ao impor a necessidade de edição de nova lei local para a cobrança do ICMS/DIFAL no âmbito do Distrito Federal, desconsiderou o efeito vinculante de decisão tomada pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, notadamente no sentido de que as leis locais que instituíram o ICMS/DIFAL tinham a eficácia contida até a edição da lei complementar federal, sendo o imposto exigível a partir de 90 (noventa) dias a contar da edição da LC 190/2022. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 926, caput, 927, inciso I, 1.030, inciso III, 1.035, § 5o, e 1.036, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, com relação à alegada afronta aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017